Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708057-54.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: GERALDO MARCONE PEREIRA, MARIA JULIANA FAGUNDES PEREIRA EMBARGADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 70963313, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora